Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
I - Nos termos do art. 71 do CP, para o reconhecimento da continuidade, os crimes devem ser da mesma espécie e praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.
II - Além dos requisitos objetivos determinados pelo legislador, doutrina e jurisprudência entendem que deve estar presente o requisito subjetivo, qual seja, a unidade de desígnio ou liame a vincular as condutas criminosas, de modo que as subsequentes sejam consideradas desdobramento das anteriores.
III - Ausente elemento objetivo (modo de execução) ou subjetivo, a hipótese é de reiteração criminosa e não de continuidade delitiva.
IV - Recurso conhecido e desprovido.